Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Processo : 0708709-79.2021.8.07.0000 DESPACHO Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “O procedimento de alegação de distinção (distinguishing) entre a questão debatida no processo e a questão submetida ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.037, §§ 9o a 13, do novo CPC, aplica-se também ao incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR”. (REsp 1.846.109/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019) Assim, nos termos do art. 1.037, § 11, do CPC, à agravada para manifestação de direito sobre o pedido em id. 28969217, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator